Tribunal: TJDFT
Processo: 0724113-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. LEI No 13.874/2019. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. A Lei no 13.874/2019 alterou o art. 50 do Código Civil, para esclarecer que os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica atingem apenas os administradores ou sócios beneficiados pelo abuso e definir o que se entende por desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
2. Em que pese a interpretação restritiva que deve ser dada ao referido artigo, isso não significa, por si só, que a personalidade jurídica não possa ser desconsiderada, quando presentes os requisitos que a justifiquem.
3. No presente caso, inicialmente, consigne-se que persistiu a responsabilidade dos devedores, pois a ação de conhecimento foi ajuizada antes de decorrido o prazo de dois anos previsto no art. 1.003, parágrafo único, do Código Civil.
4. As obrigações objeto de cobrança foram assumidas antes da alegada saída dos agravantes/executados da sociedade. Caem por terra, desse modo, as alegações sobre o desconhecimento das obrigações assumidas pela sociedade empresária.
5. O conjunto probatório evidencia que estão presentes os requisitos do instituto em foco, uma vez que demonstra a ocorrência de tentativa de se inviabilizar o cumprimento de sentença com o uso do escudo proporcionado pela criação da pessoa jurídica.
6. Ainda que se considere a penhora efetuada no rosto dos autos em curso no ilustre Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública, os agravantes/executados não lograram êxito em demonstrar que referida penhora possa, de fato, reverter em proveito do atual agravado/exequente.
7. Agravo não provido.